Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706143-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINÍCIUS DELGADO DOS ANJOS REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARIA DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 17 de junho de 2020 16:31:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador